Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006775-07.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (AUTOR), IDALINA GALVAO DE MATOS - CPF: 459.878.151-34 (AUTOR), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ULISSES LOPES DA SILVA - CPF: 106.079.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEOCLECIANO DE MORAES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ MACHADO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. FEITO EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – ART. 975/CPC –
TERMO INICIAL – ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO QUAL NÃO CAIBA RECURSO – SÚMULA 401/STJ
– HIPÓTESE DE FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE – EXCEÇÃO A REGRA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975, do CPC.

A regra de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto (Súmula 401 do STJ), é excetuada pela hipótese de flagrante intempestividade ou do recurso interposto não ter sido conhecido, razão pela qual, no caso vertente, a extinção da demanda, com resolução do mérito, é medida que se impõe, vez que apresentada após o término do prazo decadencial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por Arlindo de Matos e Idalina Galvão de Matos objetivando
rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a ação de reivindicação de posse ajuizada por Francisco Luiz Esteves Neto, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato
.

Os autores aduzem que houve desacerto na r. sentença, alegando a existência de condomínio, asseverando que na matricula do imóvel consta na descrição a área como pro-indiviso, sendo prova inconteste da comunhão anotada no laudo pericial. Assevera que deve ser reconhecida a carência da ação, decorrente do indeferimento da inicial, por ausência da individualização da área reivindicada, bem como o reconhecimento da prescrição aquisitiva do autor.

O pleito de antecipação de tutela foi indeferido (id. 6764280).

Devidamente citado, o réu apresentou defesa
arguindo, em prejudicial de mérito, a decadência do direito de ação dos autores, sob o argumento de que transcorreu o prazo de 02 (dois) anos para o manejo da demanda, nos termos do art. 975, do CPC c/c a Súmula 401 do STJ.
Na matéria de fundo, pugna pela improcedência do feito, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 966, do CPC (id. 32756490).

Intimados, os autores apresentaram impugnação à contestação (id. 37526495), requerendo a rejeição da prejudicial de mérito e, na matéria de fundo, a procedência da demanda.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. José Zuqueti (id. 40230985), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisco Luiz Esteves Neto moveu ação reivindicatória em desfavor de Arlindo de Matos e outros, aduzindo ser proprietário de uma área de terras denominada “Mutum”, com 1.076,00 hectares, situada na Comarca de Barra do Garças, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis sob o n. 40.073, adjudicado no inventário dos bens deixados pelo falecimento de Maria Nina Moreira Pitaluga, contudo, a referida área teria sido invadida de forma ilegal pelos réus, que agiram de má fé, pois, não possuem títulos aquisitivos, tendo ainda construído algumas benfeitorias sobre o aludido imóvel.

Na sentença, o douto magistrado, sob o fundamento de que
“restaram plenamente identificados os imóveis reivindicados dentro da área maior, razão porque repilo a preliminar de falta de individuação das áreas reivindicadas”
, bem como no tocante a tese de existência de condomínio,
“não restou devidamente provada e sequer nominados os condôminos, sendo totalmente inviável o seu chamamento à lide”
, julgou procedente o feito, condenando os réus ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados ao autor, a ser apurado em liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios (id. 2350691).

Inconformados, os réus
Arlindo de Matos e Idalina Galvão de Matos
interpuseram recurso de apelação (RAC n. 66.505/2009), que foi desprovido pela 2a Câmara de Direito Privado desse Tribunal, ante a inexistência de pedido juridicamente impossível e por restarem presentes todos os requisitos da ação reivindicatória, além da rejeição da tese de prescrição aquisitiva invocada pelos recorrentes (id. 2363207 – pág. 79/92).

Na sequência, os recorrentes Arlindo de Matos e Idalina Galvão de Matos opuseram embargos de declaração (RED n. 26.573/2014), o qual também foi rejeitado pela 2a Câmara de Direito Privado desse Tribunal, face a ausência da omissão alegada (id. 2363214 – pág. 50/54).

Certificado o trânsito em julgado do recurso de embargos de declaração em 29.05.2014 (id. 2363214 – pág. 57), os autos retornaram à instância de origem, tendo os réus Arlindo de Matos e Idalina Galvão de Matos alegado a interposição de Recurso Especial n.75.703/2014 (
id. 2364230
– pág. 16/18), porém, o REsp alhures foi apresentado de forma intempestiva, vez que o v. acórdão fora publicado em 13.05.2014 e o recurso interposto em
23.06.2014, motivando a negativa de seguimento pela Vice-Presidência desse Tribunal (id. 2364230 – pág. 42).

Não satisfeitos, os mesmos recorrentes interpuseram agravo junto ao STJ (n. 36.790/2015 – id. 2364230 – pág. 53/56), que sequer foi conhecido pela Corte Superior ante a flagrante intempestividade do Recurso Especial e também do agravo (id. 2366354 – pág. 65/66).

Após o transito em julgado da decisão do STJ, que não conheceu do agravo e manteve a intempestividade do Recurso Especial, os réus Arlindo de Matos e Idalina Galvão de Matos propuseram esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
proferido pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.

Defendem a existência de condomínio, asseverando que na matricula do imóvel consta na descrição a área como pro-indiviso, sendo prova inconteste da comunhão anotada no laudo pericial.

Seguem alegando, que deve ser reconhecida a carência da ação, decorrente do indeferimento da inicial, por ausência da individualização da área reivindicada, bem como o reconhecimento da prescrição aquisitiva do autor. Pugnam pela procedência do feito.

Ao apresentar a peça de defesa, o réu arguiu, em prejudicial de mérito, a decadência do direito de ação dos autores, sob o argumento de que transcorreu o prazo de 02 (dois) anos para o manejo da demanda, nos termos do art. 975, do CPC c/c a Súmula 401 do STJ.

Com razão
. É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC.

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Todavia, o art. 975,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

Sendo assim, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso apresentado contra o julgado rescindendo, contudo, excepciona-se dessa regra, tão-somente, as hipóteses em que o recurso é extemporaneamente apresentado ou quando seja demonstrado o comportamento malicioso da parte, que age de má-fé para reabrir prazo recursal já vencido.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO QUAL NÃO CAIBA RECURSO. SÚMULA 401/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos moldes da Súmula 401 desta Corte, "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido,
salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade
, erro grosseiro ou má-fé[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no Agravo em REsp n. 887.897/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.11.2019 – negritei e grifei)

Ora,
não obstante a jurisprudência pátria tenha fixado entendimento de que
“o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”
(Súmula 401 do STJ), a tal regra estipulou-se exceções, consubstanciadas, principalmente, para o caso de flagrante intempestividade ou do recurso interposto não ter sido conhecido.

À vista disso, é de clareza solar que o prazo decadencial de 02 (dois) anos para a propositura da ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos postos pelos autores na impugnação a contestação, o certo é que o v. acórdão que julgou o recurso de embargos declaração, por eles apresentados na ação reivindicatória, transitou em julgado em 29.05.2014 (id. 2363214 – pág. 57), ao passo que o Recurso Especial somente foi interposto em 23.06.2014, motivando a negativa de seguimento pela Vice-Presidência desse Tribunal (id. 2364230 – pág. 42), ante a manifesta intempestividade.

Dessa forma, o prazo decadencial na hipótese em voga, que se inicia no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível contra a última decisão proferida na causa, se deu em 30.05.2014, razão pela qual os autores deveriam ter apresentado a presente ação rescisória até 30.05.2016, o que não ocorreu.

Ainda que assim não fosse, apenas a título de esclarecimento, até para que não haja discussão futura, mesmo que se considerasse o transito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, face a sua intempestividade, que se deu em 11.03.2015, o prazo decadencial bienal venceria em 11.03.2017, fulminando o direito de ação dos autores, que somente propuseram a ação rescisória em 18.06.2018.

Na verdade, os autores insistem na tese de que em razão do transito em julgado da decisão que não conheceu do agravo interposto no Recurso Especial ter ocorrido em 21.03.2018, o prazo decadencial somente se iniciou em 22.03.2018, porém, não é demais repisar que a referida decisão proferida pela i. Ministra Laurita Vaz, sequer conheceu do referido agravo face a sua manifesta inadmissibilidade, bem como pela flagrante intempestividade do REsp interposto (id. 2366354 – pág. 65/66).

Logo, sendo patente que
a regra de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, é excetuada pela hipótese de flagrante intempestividade, o certo é que, no caso vertente, a extinção da demanda, com resolução do mérito, é medida que se impõe, vez que apresentada após o término do prazo decadencial.

Outro não é o posicionamento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 495 DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. SÚMULA No 401/STJ. ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o "último pronunciamento judicial" a que a alude a Súmula no 401 do Superior Tribunal de Justiça deve ser necessariamente de mérito a fim de determinar o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido,
salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade
, erro grosseiro ou má-fé
. [...]”
(STJ, REsp 1.586.629/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.09.2019 – negritei)

“AGRAVO INTERNO — AÇÃO RESCISÓRIA — DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS (2) ANOS — ARTIGO 975, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO.

Opera-se a decadência do direito à rescisão de acórdão do Tribunal, quando transcorrido prazo de dois (2) anos a contar da data do trânsito em julgado
.

Recurso não provido.”
(TJMT, RAIN n. 1012320-92.2017.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04.10.2018 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 495, CPC – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE PRAZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Nos termos do art. 495 do CPC, o direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão
.

Eventual alegação de mácula na intimação do acórdão ao advogado, não pode servir de alegação eterna, de modo a superar o prazo decadencial, ficando o vencedor da ação ao bel prazer do vencido durante ao longo da vida.

Depósito prévio revertido para o Estado.”
(TJMT, RAIN n. 3.205/2014, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.03.2014 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a prejudicial de mérito vindicada
, ante a decadência do direito de ação dos autores,
e
JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do mesmo
Codex
, devendo ser observado o quanto disposto no art. 12, da Lei n. 1.060/50.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020